Tribunal: TJBA
Processo: 0556046-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0556046-46.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO MACIEL MOREIRA Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, CRISTIANO IGOR GOMES DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA QUE O SUCEDEU. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA REGULARIDADE DO PAD. COMPETÊNCIA DA VARA DE AUDITORIA MILITAR. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015828-84.2020. 8.05.0000, em que é Agravante ADRIANO MACIEL MOREIRA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU/RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA